Tribunal: STF
Processo: RHC 180282
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Klebert de Sousa Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 534.571/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela assentada, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o apenado recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 534.571/SP. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do Recorrente. Aponta a possibilidade de apreciação do mérito do writ pelo Superior Tribunal de Justiça e demora no julgamento da apelação pela Corte Estadual. Sustenta ausência de comprovação da materialidade do delito imputado ao Recorrente e falta de fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar. Requer, em medida liminar, a colocação do Recorrente em liberdade até o julgamento de mérito deste recurso. No mérito, pugna pela ‘suspensão da execução provisória da pena imposta em sentença condenatória, até o julgamento do mérito do recurso de apelação criminal’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À PENA DE 08 ANOS, 4 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - In casu, o Tribunal a quo consignou que: "[...] dos laudos de fls. 64//66 e 350/359 extrai-se que a numeração dos lacres coincide com os produtos levados à perícia e que a prova técnica atestou o encontro de cocaína na substância apresentada. Logo, não há que se falar em ausência de prova em termos que macule a condenação". Rever tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do Habeas Corpus.
    Agravo regimental desprovido.”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata colocação do Recorrente em liberdade.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora